Tribunal: CARF
Processo: 18019.720140/2013-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO AUGUSTO MARCONDES DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18019.720140/2013-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.392 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2023
Recorrente
VALDENISIO DORIVAL RAMOS CLEMENTINO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS. DECLARAÇÕES.
REQUISITOS
LEGAIS
ATENDIDOS.
COMPROVAÇÃO.
DEDUTIBILIDADE. SÚMULA CARF No 180.
Quando não intimado a comprovar o pagamento com documentos adicionais,
os recibos e declarações que são fornecidos por profissionais de saúde que
apresentam todas as informações e requisitos mínimos previstos na legislação
de regência podem ser considerados como documentos hábeis e idôneos para
fins de comprovação de deduções realizadas a título de despesas médicas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso para reestabelecer a dedutibilidade das despesas médicas, no montante de
R$ 15.000,00. Votou pelas conclusões a Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gleison Pimenta Sousa – Redator Ad Hoc

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sonia de Queiroz Accioly
(Presidente), Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva,
Gleison Pimenta Sousa, Leonam Rocha de Medeiros, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18019.720140/2013-97
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.392 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18019.720140/2013-97

Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 68 e segs.) interposto nos autos do processo
no 18019.720140/2013-97, em face do Acórdão no 11-41.842 (fls. 75 e segs.), julgado pela 5a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife (DRJ/REC), em
sessão realizada em 29 de julho de 2013, no qual os membros daquele colegiado julgaram, por
unanimidade de votos, julgar procedente em parte a impugnação apresentada, para determinar o
cancelamento da cobrança do Imposto de Renda Suplementar, bem como reconhecer o direito
creditório do contribuinte no valor de R$ 1.873,55 acrescido de juros, conforme legislação
regente, de acordo com os fundamentos nele constantes.
Do lançamento fiscal e Impugnação
O lançamento e sua impugnação foram bem reportados pela primeira instância, pelo que
passo a adotar o relatório daquele julgado:

Em desfavor do contribuinte acima identificado foi emitida Notificação de
Lançamento no 2012/687777242980222 (fl. 27/33), relativamente ao ano-calendário de 2011, na
qual foi apurado o Imposto de Renda Suplementar no valor de R$ 3.056,34. (conforme quadro da
Notificação de Lançamento de fls. 27)

Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi.
2. A fiscalização procedeu ao lançamento de ofício conforme disposto: glosa no
valor de R$ 7.264,63, indevidamente deduzido a título de contribuição à Previdência Privada e
Fapi, por falta de comprovação, ou cujo o ônus não tenha sido do contribuinte, ou cujo benefício
não tenha sido desde ou de seus dependentes, ou ainda em virtude de adequação do valor da
dedução declarada ao limite percentual de 12% dos rendimentos considerados, após alterações,
na determinação da base de cálculo do imposto devido na declaração de rendimentos, por se
entender não ter ocorrido a comprovação de tais despesas.
Dedução Indevida com Dependentes.
3. A fiscalização procedeu ao lançamento de ofício conforme disposto: glosa no
valor de R$ 1.889,64 correspondente à dedução indevida com dependentes, por falta de
comprovação da relação de dependência, conforme quadro da Notificação de Lançamento de fls.
29.

Dedução Indevida de Despesas Médicas
4. A fiscalização procedeu ao lançamento de ofício, de glosa dovalor de R$
24.734, 37, indevidamente deduzido a título de Despesas Médicas, por falta de comprovação, ou
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.392 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18019.720140/2013-97

por falta de previsão legal para sua dedução, conforme quadro da Notificação de Lançamento de
fls. 30, por não comprovação do efetivo pagamento das despesas médicas conforme determina o
art. 80, § 1o, III, do Decreto 3000/99.

5. Irresignado, o contribuinte apresenta impugnação (fl. 02) alegando em síntese
que:
5.1. Dedução indevida de Previdência Privada e FAPI: o valor refere-se a
pagamento de contribuição de Previdência Privada ou Fapi do contribuinte e o montante
deduzido a este título não ultrapassa 12% dos rendimentos tributáveis declarados, conforme
comprovante de rendimentos pagos na fonte pela entidade pagadora, tendo sido declarado o
valor referente a 12% dos rendimentos tributáveis, sobre o valor de R$ 6.538, 64.
5.1. Dedução indevida de Dependentes: a glosa é indevida, pois o dependente é
filho ou enteado incapacitado física ou mentalmente para o trabalho, tratando-se de Luciano de
Carvalho Ramos, seu filho, cuja certidão de nascimento junta aos autos, assim como a Carta do
INSS do APSPET no 39/2003, que atesta a incapacidade do dependente. Anexa também
comprovante de rendimento do INSS do recorrente.
5.1. Dedução indevida de Despesas Médicas: o valor refere-se a despesas
medidas com próprio contribuinte, do companheiro, do filho com incapacidade física ou mental
para o trabalho, anexando comprovante de fonte pagadora referente a despesa médica (plano de
saúde e odontológico), recibos e declaração de tratamento dentário do contribuinte e extratos
comprovando o pagamento dentário.

Do Acórdão de Impugnação
A impugnação foi acolhida parcialmente pela primeira instância, conforme bem
sintetizado na ementa a seguir transcrita, que bem delimita as matérias deliberadas e decididas
pelo D. Colegiado de piso:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS.
Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
DEDUÇÃO INDEVIDA COM DEPENDENTES. COMPROVAÇÃO DE
DEPENDENTE.
Comprovada a despesa com dependentes na forma legal, deve ser mantida a
dedução da mesma.
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.392 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18019.720140/2013-97

DEDUÇÃO INDEVIDA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E FAPI.
Comprovada a despesa com Previdência Privada e Fapi na forma legal, deve ser
mantida a dedução da mesma.
Impugnação Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

O voto condutor, orientador da decisão de piso, assim dispôs:

Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi.
7. O contribuinte apresentou em fl. 11 seu comprovante de rendimentos pagos e
de retenção de imposto de renda na fonte, ano calendário 2011, no qual fica
comprovado o pagamento de previdência privada de R$ 7.715,68. Vislumbra-se
de tal documento a informação de que o mesmo é aposentado por tempo de
contribuição.
(...)
9. Em sendo assim, resta manter a dedução pretendida uma vez que permitida e
dentro do limite de 12% dos rendimentos tributáveis.
Dedução Indevida com Dependentes.
10. Compulsando os autos verifica-se que o contribuinte comprova com a certidão
de nascimento (fl. 05) a relação de dependência com o filho Luciano de Carvalho
Ramos, bem como por meio da carta INSS/APSPET No 39/2003 que seu filho foi
considerado inválido pela Previdência desde 10/09/1980.
(...)
12. Diante do exposto, fica evidente que o contribuinte comprovou a relação de
dependência, bem como a prova da incapacidade do filho Luciano de Carvalho
Ramos.
Portanto, procede a dedução pretendida.
Dedução Indevida de Despesas Médicas
13. Cumpre destacar que o fisco fundamentou a glosa das despesas médicas no
fato da não comprovação do efetivo pagamento.
14. Para o deslinde da questão cumpre informar, que os atos administrativos
gozam da presunção de veracidade e legalidade. O Fisco em face de sua
imperatividade para tributar, prevista na Constituição Federal e em normas legais,
pode exigir, em especial, que o contribuinte comprove suas deduções para fins de
Imposto de Renda. Dessa forma, o ônus da prova das despesas médicas, caso o
contribuinte pretenda deduzi-las, lhe pertence. Portanto, cabe a ele trazer aos autos
a documentação que entenda capaz de comprovar seu direito, mas submetida ao
critério da autoridade lançadora, de forma a dirimir os questionamentos acerca dos
fatos informados em sua Declaração de Ajuste Anual, conforme determina o art.
73 do RIR/99:
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.392 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18019.720140/2013-97

Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
15. Ressalte-se ainda que a legislação lista algumas formas para o contribuinte
provar o seu direito ao mesmo tempo em que permite ao Fisco, a seu juízo, exigir
outros meios de comprovação de maneira a firmar sua convicção frente aos fatos
informado.
16. O que importa ao presente julgamento, conforme determina a lei, é que o
impugnante apresente provas de que realmente arcou com tais despesas, tanto que
permite que ele comprove de várias maneiras o seu direito de deduzir. Assim, se o
contribuinte pretende deduzir tais despesas médicas deve agir comprovando a
veracidade de suas afirmações.
Ressalte-se ainda que a dedução dessas despesas com saúde é uma faculdade do
contribuinte, ou seja, ele não está obrigada a deduzi-las, mas caso deseje
aproveitá-las, deve obedecer, se submeter aos ditames da lei.
17. Destaque-se também que a solicitação de documentos, por parte da Receita
Federal, constitui uma obrigação acessória sob responsabilidade do contribuinte,
que tem de manter em boa guarda a documentação comprobatória dos fatos
atinentes à seara tributária, conforme pode-se extrair das disposições do art. 797
do RIR/99. Caso contrário, ou seja, se fosse adotado o entendimento do
contribuinte, tal previsão legal seria letra morta, pois de que adiantaria exigir a
apresentação da prova se o ônus fosse do Fisco? Assim, não procede a afirmação
do impugnante.
Art. 797. É dispensada a juntada, à declaração de rendimentos, de comprovantes
de deduções e outros valores pagos, obrigando-se, todavia, os contribuintes a
manter em boa guarda os aludidos documentos, que poderão ser exigidos pelas
autoridades lançadoras, quando estas julgarem necessário (Decreto-Lei no 352, de
17 junho de 1968, art. 4o).
18. Confirmando o entendimento acima, acrescente-se ainda à presente discussão,
que mesmo estando presentes todos os requisitos enumerados para os recibos, a
legislação tributária não confere aos mesmos valor probante absoluto, pois a
tônica do art. 80, § 1o, inciso III, do RIR/99, é a especificação e comprovação dos
pagamentos. Tanto que a norma admite o cheque nominativo como documento
comprobatório, por ser prova cabal de transferência de numerários. Entretanto,
ressalte-se que mesmo o cheque pode ser submetido à justificação, quando
dúvidas razoáveis acudirem ao Fisco sobre a efetiva prestação do serviço, fato que
se constitui no substrato material da dedução.
19. Continuando a presente análise, destaque-se que à fiscalização é permitido
exigir elementos adicionais de prova, a exemplo de cópias de cheques,
comprovantes de transferências e extratos bancários. Como solução alternativa
por oportunidade da impugnação, o interessado poderia demonstrar a realização
do serviço através de cópias de exames, laudos, requisições, prontuários, fichas de
atendimento, extratos bancários ou outros documentos de natureza similar que
servissem de sustentação ao conteúdo dos recibos.
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.392 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18019.720140/2013-97

20. Analisando-se os autos, verifica-se que:
Nome da
Profissional
Valor Total
(R$)
ANÁLISE DA RECUSA
UNIMED
RECIFE
7.870,48
a) Analisando os autos verifica-se que o contribuinte
comprova o efetivo pagamento das despesas médicas
apontadas em fl. 11 (comprovante de rendimentos), nos
moldes dos incisos II e III, §1o, do art. 80 do RIR/99.
Assim, deve ser mantida a dedução.
UNIMED
RECIFE
742,36
a) Analisando os autos verifica-se que o contribuinte
comprova o efetivo pagamento das despesas médicas
apontadas em fl. 11 (comprovante de rendimentos), nos
moldes dos incisos II e III, §1o, do art. 80 do RIR/99.
Assim, deve ser mantida a dedução.
Reginaldo
Stelute
15.000,00
a) Analisando os autos verifica-se que o contribuinte
anexou aos autos recibos do profissional (12/14) e
declaração (fl. 15) informando que o tratamento foi
realizado no mesmo. Tais documentos suprem as
exigências dos incisos II e III, §1o, do art. 80 do RIR/99.
Apresentou ainda extratos bancários (16/21) sem
especificar como fez os pagamentos e quais são as
rubricas correspondentes. Destaque-se que foi anexado
documento do banco (22) informando que não foi
possível localizar o microfilme dos cheques requeridos.
Entretanto, pelo cheques requeridos verifica-se que não
correspondem aos valores informados nos recibos. Dessa
forma, pode-se concluir que o contribuinte não
comprovou o efetivo pagamento de tais despesas
médicas, nos molde do exigido nos incisos II e III, §1o,
do art. 80 do RIR/99. Assim, deve ser mantida a glosa.
Associação dos
Funcionários
Aposentados
15,00
a) Analisando os autos verifica-se que o contribuinte
comprova o efetivo pagamento das despesas médicas
apontadas em fl. 11 (comprovante de rendimentos), nos
moldes dos incisos II e III, §1o, do art. 80 do RIR/99.
Assim, deve ser mantida a dedução.
UNILIFE
SAÚDE LTDA
1.106,53
a) Analisando os autos verifica-se que o contribuinte
comprova o efetivo pagamento das despesas médicas
apontadas em fl. 11 (comprovante de rendimentos), nos
moldes dos incisos II e III, §1o, do art. 80 do RIR/99.
Assim, deve ser mantida a dedução.
21. Cumpre informar ainda que quando se tem a finalidade de utilizar despesas
médicas como dedução, o contribuinte deve ter em mente que o pagamento
correspondente não envolve apenas ele e o profissional de saúde, mas também a
Administração Tributária. Por essa razão, deve conservar, além dos recibos,
outros meios probantes do pagamento e da realização do serviço. Nesse contexto,
o Código Civil, instituído pela Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002, ao dispor
sobre provas em seu art. 219, afirma que o teor de documentos assinados (recibos)
guarda presunção de veracidade somente entre os próprios signatários, sem
alcançar terceiros (Administração Tributária) estranhos ao ato:
Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.392 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18019.720140/2013-97

Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais
ou com a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os
interessados em sua veracidade do ônus de prová-las.
22. Fundamentando as citadas recusas, destaque-se o art. 80, §1o, incisos II e III,
do RIR/99, ao exigir a comprovação do efetivo pagamento e demais formalidades,
conforme segue.
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;
Pelo exposto, concluiu o relator de piso, com alicerce no princípio da sua livre
convicção na apreciação da prova, gravado no art. 29 do Decreto no 70.235, de 1972, para
ratificar a glosa de despesas médicas no valor de R$ 15.000,00.
Frente ao exposto, deliberou refazer os cálculos dos valores expressos na
Notificação de Lançamento conforme o quadro contido às fls. 60/61 destes autos.

Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.392 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18019.720140/2013-97

Em vista do exposto acima, o relator de piso votou pela procedência parcial da
impugnação apresentada, determinando o cancelamento da cobrança do Imposto de Renda
Suplementar, bem como reconhecendo o direito creditório do contribuinte no valor de R$
1.873,55 acrescidos de Juros, conforme legislação regente, mantendo-se a glosa apenas relativa
ao valor de R$ 15.000,00, relativo, conforme alegação do recorrente, ao pagamento de
tratamento odontológico.
Do Recurso Voluntário
Apresentado no prazo legal, o recurso voluntário assim dispôs:

“I — Os Fatos
Ao realizar a minha declaração de Imposto de Renda Pessoa Física Anual
2011/2012, inclui na dedução das Despesas Médicas os recibos com tratamento
dentário (cirurgias de implantes e enxertos na parte inferior e superior da boca, e
próteses também na parte inferior e superior) que foi realizado pelo Doutor
Reginaldo Stelute que é cirurgião-dentista. Posteriormente fui notificado que o
valor de R$ 15.000,00, tinham sido glosados pela Receita Federal do Brasil, e
solicitou comprovação das despesas médicas (odontológicas) pagas.
Entrei com recurso de impugnação de n° 2012/40000000112, onde apresentei as
minhas considerações sobre o fato e documentos que comprovavam os dispêndios
com as despesas, sendo que as provas apresentadas foram:
1. 09 (nove) recibos emitidos pelo Sr. Reginaldo Stelute, que identificava o
paciente e os valores pagos, bem como o referido serviço executado (tratamento
odontológico);
2. Extratos que comprova o pagamento dos três que foram sacados na boca do
caixa do banco Santander, conforme extrato apresentado;
3. Foi também apresentado um telegrama emitido pelo banco Santander (Brasil)
S/A, que informava sobre a minha solicitação da microfilmagem dos três cheque
pagos, sendo que o banco informou que não era possível fornecer a
microfilmagem, pois, não tinha mais como localizar a microfilmagem dos chegues
ora solicitado;
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.392 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18019.720140/2013-97

4. Apresentei os extratos bancários comprovando o pagamento dos cheques
emitidos.
Por fim foi proferido o acórdão de n° 11-41.842, que tinha como teor, o julgar
procedente em parte a impugnação apresentada. Em relação às despesas
médicas, não foi aceito no julgamento de acordo com as fls. 7/8, "alegando que o
contribuinte precisava apresentar mais provas aos autos, para que fosse aceita a
comprovação do seu direito". Prova essa segundo o acórdão poderá ser
apresentada além da cópia de cheques, comprovantes de transferências e
extratos, como solução alternativa cópias de exames, laudos, requisições,
prontuários, fichas de atendimentos e outros.
II — O Direito
II. 1 — PRELIMINAR
Em relação à glosa do valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), apontada pelo
fisco apresentarei novamente alguns documentos que no meu entender produziria
subsidio para comprovação do efetivo pagamento das despesas apontadas pela
minha pessoa. Em relação aos fatos e as provas que já foram apresentadas e
outras que serviram para complementação e comprovação dos acontecimentos,
que segue transcrito abaixo:
I. Recebi do Sr. Reginaldo Stelute, nove recibos que comprovaria a realização dos
serviços, referente ao tratamento odontológico, realizado no ano de 2011. Recibos
esses que continha a identificação do paciente, os valores pagos, a identificação
do profissional e isso no meu entender seria suficiente para a comprovação tanto
do serviço como serviria para fins da dedução do meu Imposto de Renda;
Il. Solicitei ao gerente de minha conta do banco Santander (Brasil) S/A cópia dos
cheques que emitir para pagamento das despesas odontológicas, a fim de dar mais
transparência e informação com essas despesas. Fui informado pelo banco
Santander através de um telegrama entregue pela Empresa Brasileira de Correio e
Telégrafos que tinha como assunto a informação de que até o presente momento,
não tinha localizado o microfilme do referidos cheque ora solicitado, e que os
mesmos já foram pagos no caixa da agência, cheques de n° 084096 de 05/07/2011
no valor de R$ 6.000,00, n° 00045 de 24/10/2011 no valor de R$ 2.000,00 e o de
n° 000051 de 28/10/2011 no valor de R$ 7.000,00;
III. Apresentei os extratos bancários comprovando o pagamento dos cheques
emitidos, extratos esses que comprova também que os pagamentos dos três
chequem foram pagos na minha conta corrente;
IV. Além dos documentos acima citados apresentei também uma declaração do Dr.
Reginaldo Stelute — Cirurgião Dentista CRO — PE 8240, que os serviços foram
iniciados em 2011 e o valor pago pelo tratamento inicial foi de R$ 15.000,00
(quinze mil reais), comprovando assim que os fatos aqui transcorridos, são
verdadeiros;
Após o acórdão de n° 11-41,842, que tinha como teor, o julgar procedente em
parte a impugnação apresentada, em relação às despesas médicas, alegando o
mesmo que o contribuinte precisava apresentar mais provas aos autos, para que
fosse aceita a comprovação do seu direito e sugerindo como solução alternativa
mais provas, como cópias de exames, laudos, requisições, prontuários, fichas de
atendimentos e outros, solicitei ao Cirurgião Dentista essas documentações
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.392 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18019.720140/2013-97

complementares para que eu pudesse apresentar na minha defesa como segue
abaixo:
1. Laudo Radiográfico da minha boca, em 27/06/2011 com a indicação do Dr.
Reginaldo Stelute contendo as descrições técnicas realizada pelo Dr. Marco
Antonio de a Gomes. Consta também outro Laudo Radiográfico em 19/01/2012,
que comprova que o tratamento perdurou até o ano de 2012.
2. Uma ficha contendo as seguintes informações: Orçamento dos serviços
realizados, com datas discriminação de valores pagos e serviços executados no
tratamento com a descrição do mesmo com data e descrição dos serviços.
Assim entendo que além das provas que foram apresentadas e com essas novas
provas materiais aqui explanadas tenho a intenção de comprovar que realmente
arquei com essas despesas odontológicas, assim comprovando o meu direito de
deduzir.
II. 2— MÉRITO
Após essas novas provas materiais aqui transcritas creio que pude demonstrar
que os serviços realizados foram a minha pessoa e pude também comprovar que
os pagamentos foram realizado ao Dr. Reginaldo Stelute que também afirma a
situação através de declaração. Entendo que as razões aqui apresentadas podem
modificar o entendimento do acórdão de n° 11-41.842 em relação as dedução das
despesas médicas (tratamento odontológico), que consta as fls. 7/8, do referido
acórdão.
Por fim é importante destacar que no acórdão n° 11-41.842 a fl. 9 que consta
uma tabela com o nome do profissional, o valor total (R$) e a análise da recusa,
foi informado que: "o contribuinte não comprovou o efetivo pagamento de tais
despesas médicas, nos molde do exigido nos incisos II e III, § 1°, do art. 80 do
RIR/99. Assim, deve ser mantida a glosa". Sendo assim com as novas provas
materiais aqui justificadas, principalmente em relação a esse fato, a ficha que
contem o tratamento/orçamento pode comprovar que no dia 07/07/2011 foi pago
em cheque no valor de R$ 6.000,00, em 24/10/11 foi paga em cheque o valor de
R$ 2.000,00, e em 28/10/2011 foi pago em cheque o valor de 7.000,00, assim
confirmando que os valores pagos foram de acordo com os cheques, sendo que
esse documento serve também como prova, pois é um documento que consta além
dos valores, o histórico dos serviços executados e é da clinica odontológica do
dentista. O contribuinte não pode ser prejudicado por um erro formal, ou seja,
pelo erro da emissão dos recibos emitido pelo profissional com valores
divergentes do que foi pago, pois o contribuinte não realizou essa emissão e
apenas recebeu os recibos de boa fé, sendo que poderá no caso ser retificado por
quem emitiu.
A própria legislação limita-se a pagamento especificado e comprovado, que é o
que estou tentando fazer com essas novas provas complementares, por essa
razão, além dos recibos existem outros meios de comprovar os pagamentos que
estou tentando realizá-los. Segue em anexo os documentos (1. Laudo
Radiográfico; 2. Laudo Radiográfico; 3. Declaração do Cirurgião - Dentista; 4.
Recibos são 9 em três folhas; 5. Telegrama; 6. Extrato bancário; 7. Ficha de
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.392 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18019.720140/2013-97

tratamento /orçamento e execução de serviços) aqui citados que servirão como
provas.
III — A CONCLUSÃO
À vista de todo o exposto, demonstrada a improcedência da dedução de despesas
médicas impugnadas, espera e requer a recorrente seja acolhido o presente
recurso para o fim de assim ser decidido, o pleito como favorável ao reclamado e
seja aceita a devida dedução das despesas médicas no meu IRPF.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Gleison Pimenta Sousa, redator ad hoc.

Conforme art. 17, inciso III, do Anexo II, do RICARF, a Presidente da Turma ,
designou-me redator ad hoc para formalizar o voto vencedor no presente acórdão, dado que o
relator original, não mais integra o CARF.

O redator ad hoc, para o desempenho de sua função, serviu-se das minutas de ementa,
relatório e voto inseridas pelo relator original no diretório oficial do CARF.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende a todos os pressupostos, de modo que dele
tomo conhecimento (notificação em 13/08/2013, fls. 63; protocolo recursal em 09/09/2013, fls.
68).
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a sua apreciação.
Nos termos acima, o recurso voluntário interposto refere-se à dedução de despesas
médicas realizadas, conforme alega o recorrente, para fins de tratamento odontológico, no
montante de R$ 15.000,00, único objeto do presente recurso.
A legislação do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física dispõe que as despesas
médicas podem ser deduzidas da base de cálculo do imposto devido no ano-calendário, nos
termos do que dispõem os artigos 8o, I, da Lei no 8.134/1990, 8o, § 2o, inciso III da Lei no
9.250/1995. Confira-se:
Lei no 8.134/1990
“Art. 8° Na declaração anual (art. 9°), poderão ser deduzidos:
I - os pagamentos feitos, no ano-base, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem
como as despesas provenientes de exames laboratoriais e serviços
radiológicos; (...)
§ 1° O disposto no inciso I deste artigo: (...)
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-010.392 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18019.720140/2013-97

b) restringe-se aos pagamentos feitos pelo contribuinte relativo ao seu
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
c) é condicionado a que os pagamentos sejam especificados e
comprovados, com indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas ou no cadastro de Pessoas Jurídicas, de quem
os recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita indicação do
cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.”

Lei no 9.250/1995
“CAPÍTULO III – DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a
diferença entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os
sujeitos à tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e
hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias; (...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II: (...)
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação
do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
- CPF ou no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu,
podendo, na falta de documentação, ser feita indicação do cheque
nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;

A legislação de regência do Imposto de Renda vigente à época dos fatos aqui
discutidos (cf. disposto no art. 144, da Lei no 5.172/1966 - CTN), também cuidou de dispor sobre
a comprovação das deduções do imposto, conforme se verifica dos artigo 73, caput e 80 do
Decreto no 3.000/99:
Decreto no 3000/1999 – RIR/1999
TÍTULO V – DEDUÇÕES
CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a
juízo da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas
sem a audiência do contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §
4o).
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-010.392 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18019.720140/2013-97

§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não
poderão ser restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera
administrativa (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).

Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os
pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem
como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos,
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de
1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o): (...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação
do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
- CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os
recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita indicação do cheque
nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;

As disposições normativas acima devem ser interpretadas em conjunto.
Inicialmente, verifica-se às folhas 12/14, que o recorrente juntou, ainda em sede
de impugnação, diversos recibos, nos quais se verificam atendidos os dados de quem recebeu os
pagamentos do tratamento odontológico alegado, que indicam o atendimento aos requisitos
contidos no art. 8o, I, § 1°, “c” da Lei no 8.134/1990 c/c art. 8o, § 2o, III da Lei no 9.250/1995,
quais sejam:

Nome: Reginaldo Stelute – Cirurgião Dentista CRO/PE 8240
Endereço: Praça do Centenário, 1067, Petrolina/PE
Número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no cadastro de Pessoas
Jurídicas: CPF 117.070.788-23

Os valores dos recibos então juntados são os seguintes:
Data
Valor
Tratamento
Prestador
Fls. 12
03/jan 1.000,00 Odontológico Reginaldo Stelute
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-010.392 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18019.720140/2013-97

15/mar 2.000,00 Odontológico Reginaldo Stelute
06/abr 1.000,00 Odontológico Reginaldo Stelute
Fls. 13
10/mai 1.000,00 Odontológico Reginaldo Stelute
08/jun 1.000,00 Odontológico Reginaldo Stelute
06/jul 5.000,00 Odontológico Reginaldo Stelute
Fls. 14
02/ago 1.000,00 Odontológico Reginaldo Stelute
22/set 2.000,00 Odontológico Reginaldo Stelute
20/out 1.000,00 Odontológico Reginaldo Stelute
Total
15.000,00

Verifica-se, ainda, às fls. 15 uma declaração firmada de punho pelo Sr. Reginaldo
Stelute, na qual declara:
“Declaro p/ os devidos fins que o Sr. Valdemir Dorival R. Clementino,
realizou um trabalho odontológico no ano de 2011 dando como pagamento
inicial o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), dando por verdade.
Petrolina, 21/02/2013”
Referida declaração, em papel timbrado, registra o nome, a profissão, o registro
no cadastro no Conselho Regional de Odontologia e o endereço onde instalado seu consultório,
tais dados são os mesmos indicados nos recibos em questão, exceto quanto ao CPF do mesmo,
que não consta do papel timbrado.

Invoco, nesse momento, o disposto no art. 408, do Código de Processo Civil:
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-010.392 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18019.720140/2013-97

“Art. 408. As declarações constantes do documento particular escrito e
assinado ou somente assinado presumem-se verdadeiras em relação ao
signatário. (...)

Nesse passo, recorro ao entendimento firmado, ao qual me filio integralmente, no
Acórdão 2003-003.803, de julgamento realizado em 27 de novembro de 2021, no qual sob a
condução do relator D. Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nobrega, da Segunda Seção de
Julgamento (3a Turma Ordinária), por unanimidade de votos, deu provimento, no que se refere
ao que abaixo se expõe, às deduções médicas comprovadas por meio da apresentação de
recibos que atendessem ao requisitos legais. Vejamos:

“A despeito da expressão final “a juízo da autoridade lançadora”
constante do artigo 73, caput do Decreto no 3.000/99 apresentar uma
abertura semântica um tanto ampla, é de se reconhecer que tal abertura
não pode ser objeto de juízos discricionários e um tanto desarrazoados.
Aliás, toda a atividade tributária é vinculada à lei nos termos dos artigos 3o
e 142 do Código Tributário Nacional, o que significa dizer que a autoridade
fiscal não pode se valer de juízos discricionários.
Por outro lado, verifique-se que o artigo 80, inciso III do Decreto no
3.000/99 dispõe, especificamente, que os pagamentos com despesas médicas
devem ser apontados e comprovados por meio de documentos com
indicação do nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de
quem os recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita indicação
do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.
Quer-se dizer com isso que a própria legislação de regência do Imposto
sobre a Renda vigente à época dos fatos aqui discutidos autoriza que os
pagamentos com despesas médicas sejam comprovados por meio de
documentos hábeis e idôneos como, por exemplo, recibos, declarações e/ou
outros documentos equivalentes que atendam às formalidades, os quais, a
rigor, não se limitam apenas à comprovação efetiva dos respectivos
pagamentos que, no caso, são comumente realizados através de
transferências bancárias tais como as TED’s e/ou os DOC’s, cópias de
extratos bancários, comprovantes de saques etc.
A rigor, registre-se que a jurisprudência deste tribunal administrativo tem
encampado essa linha de raciocínio, conforme se atesta da ementa abaixo
reproduzida:
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2003
[...]
DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. COMPROVAÇÃO. Em condições
normais, os recibos fornecidos por profissionais de saúde, que atendam
aos requisitos formais definidos na legislação, são documentos hábeis a
comprovar as despesas médicas. Em situações excepcionais em que se
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-010.392 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18019.720140/2013-97

verifiquem indícios de irregularidades, justifica-se a cautela do fisco em
exigir elementos adicionais de prova. Ausentes tais indícios, não é válida
a glosa da despesa sob o fundamento da falta de comprovação da
efetividade dos pagamentos.
[...]
(Processo
no
13688.001169/2007-21,
Acórdão
no
2201-00936,
Conselheiro Relator Pedro Paulo Pereira Barbosa. Sessão de
julgamento de 02/12/2010. Acórdão publicado em 11/03/2011)”.

Nesse contexto, veja-se que a própria a Instrução Normativa RFB no 1.500,
de 29 de outubro de 2014, enquanto norma complementar, dispõe que as
deduções de despesas médicas devem ser comprovadas por documentos
fiscais ou outros documentos hábeis e idôneos que contenham, no mínimo,
as informações ali discriminadas. Veja-se:
Instrução Normativa RFB no 1.500/2014
Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos
especificados e comprovados mediante documento fiscal ou outra
documentação hábil e idônea que contenha, no mínimo:
I - nome, endereço, número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF) ou CNPJ do prestador do serviço;
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do
beneficiário caso seja pessoa diversa daquela;
III - data de sua emissão; e
IV - assinatura do prestador do serviço.
§ 1o Fica dispensado o disposto no inciso IV do caput na hipótese de
emissão de documento fiscal.
[...]
§ 4o A ausência de endereço em recibo médico é razão para ensejar a
não aceitação desse documento como meio de prova de despesa médica,
porém não impede que outras provas sejam utilizadas, a exemplo da
consulta aos sistemas informatizados da RFB. (Incluído(a) pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de 2017).”
De todo modo, note-se que a dedutibilidade das despesas médicas
dependerá da análise das circunstâncias fático-jurídicas e dos elementos
probatórios que compõe o caso concreto.
Os recibos e declarações emitidos pelos profissionais médicos que
contenham as informações mínimas tais quais previstas no artigo 97 da
Instrução Normativa RFB no 1.500/2014 serão considerados como hábeis e
idôneos para fins de comprovação das despesas médicas apenas nos casos
em que a autoridade autuante não exige que as respectivas despesas sejam
comprovadas por documentos que demonstrem, de forma inconteste, a
realização efetiva dos respectivos pagamentos com os serviços médicos.
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-010.392 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18019.720140/2013-97

Ou seja, nas hipóteses em que a autuação fiscal é lavrada com base na
falta de apresentação de documentos que comprovem a efetiva prestação
dos serviços médicos e os efetivos pagamentos e/ou desembolsos, decerto
que apenas quando o contribuinte comprova a efetividade das despesas a
partir da apresentação de TED’s, DOC’s, extratos bancários, cheques
nominais etc. é que o lançamento pode ser cancelado, de sorte que, em
casos tais, os recibos não serão suficiente para tanto.
A título de informação, observe-se que, recentemente, este Tribunal editou a
Súmula no 180, vigente desde 16/08/2021, que dispõe que a apresentação de
recibos não exclui a possibilidade de exigência de elementos
comprobatórios adicionais. Confira-se:
“Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência
em 16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de
recibos não exclui a possibilidade de exigência de elementos
comprobatórios adicionais.”
Não se verifica nos autos informação que indique que o sujeito passivo tenha sido
intimado a apresentar documentos adicionais que comprovem o pagamento correspondente aos
referidos recibos.
Dessa forma, entendo que atendido o que contido na legislação, quanto aos
requisitos para identificação do pagamento, por meio dos idôneos recibos juntados aos autos, e
que o conteúdo probatório existente nos autos são suficientes para deliberar.
Assim, com alicerce no princípio da livre convicção do julgador na apreciação da
prova, conforme o art. 29 do Decreto no 70.235/1972, entendo que os recibos juntados às fls.
12/14, assim como, e em especial, a declaração de fls. 15, emitidos pelo profissional Reginaldo
Stedule devem ser aqui analisados, podendo-se afirmar, de logo, que os respectivos recibos
contém as informações mínimas tais quais prescritas nos artigos 8o, I, da Lei no 8.134/1990; 8o, §
2o, inciso III da Lei no 9.250/1995, combinado com os artigos 80, § 1o, III, do Decreto no
3.000/99 e 97, I, da Instrução Normativa RFB no 1.500/2014.
Desse modo, entendo atendidos os requisitos legais que permitem a dedução de
tais despesas.
Com efeito, as deduções de despesas médicas relativas ao profissional Reginaldo
Stedule, no montante de R$ 15.000,00, devem ser reestabelecidas pelos seguintes motivos:
(i) As despesas odontológicas com o referido profissional correspondem a sessões
de tratamento odontológico, conforme declaração do referido profissional, à qual, nos termos do
art. 408 do CPC, presume-se verdadeira, as quais, a rigor, estão contempladas dentre as despesas
médicas que autorizam a dedução da base de cálculo do imposto de renda, nos termos dos artigos
8o, I, da Lei no 8.134/1990; 8o, II, “a” da Lei 9.250/1995 e 80 do Decreto no 3.000/99; e
(ii) Os pagamentos, comprovados por meio da apresentação dos correspondentes
recibos, com as sessões de tratamento odontológicos estão especificados nos termos do que
determina legislação de regência. Os recibos emitidos pelo respectivo Cirurgião Dentista (fls.
12/14) contém todas as informações e requisitos exigidos pela legislação de regência, tais
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-010.392 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18019.720140/2013-97

como nome, endereço, número de inscrição do CNPJ do prestador do serviço, identificação
do responsável pelo pagamento, data da emissão do recibo e assinatura do prestador do
serviço, de modo que a referida documentação deve ser considerada como hábil e idônea
para fins de comprovação das despesas médicas tais quais declaradas, de acordo com o que
prescrevem os artigos, artigos 8o, I, da Lei no 8.134/1990; 8o, § 2o, II, da Lei no 9.250/1995 e
80, § 1o, III, do Decreto no 3.000/99.
À despeito disso, o recorrente trouxe, em sede de recursos, elementos
complementares às provas produzidas desde a impugnação, as quais, embora apenas
complementares ao que acima já analisado, entendo complementarem o livre juízo de
julgamento. Me refiro, aos Laudos Radiográficos do recorrente de fls. 73 e segs.
Dispositivo
Ante o exposto, dou provimento ao recurso para reestabelecer a dedutibilidade das
despesas médicas, no montante de R$ 15.000,00.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Gleison Pimenta Sousa

Fl. 110
DF CARF MF
Original